Tribunal: TJDFT
Processo: 0767415-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IPVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO (R$5.000,00). DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, decorrente da cobrança indevida de débitos de IPVA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em reduzir o valor fixado a título de reparação por dano moral, tendo em vista o fato de o veículo ter sido transferido para outra unidade da federação e a situação não ter sido comunicada ao Fisco distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o do nome do recorrido foi indevidamente inscrito no Cadastro de Devedores do Distrito Federal e levado a protesto no Cartório do Primeiro Ofício de Protesto de Títulos de Brasília/DF, mesmo não havendo responsabilidade tributária em relação aos débitos tributários incidentes sobre o veículo.
4. Do dano moral (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Resta incontroversa a inscrição indevida do nome do recorrido na dívida ativa e o protesto no cartório competente. A jurisprudência é unânime em afirmar que a inclusão indevida configura dano moral in re ipsa.
5. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$ 5.000,00. Precedente da Primeira Turma: Acórdão 1885946.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.
Tese de julgamento: “Somente se admite a modificação do valor do dano moral na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.”